Tribunal: TJMT
Processo: 1008512-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008512-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ MIYAJI - CPF: 323.457.548-77 (ADVOGADO), LUIZA BERNADETE FARIA DA SILVA - CPF: 318.512.821-49 (REPRESENTANTE), ARLENE SEBASTIANA DA SILVA POLLET - CPF: 529.408.701-44 (REPRESENTANTE), LEILA MARGARETH FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.306.791-79 (REPRESENTANTE), ARILDO JOSE FARIA DA SILVA - CPF: 078.550.521-00 (REPRESENTANTE), SAULO FARIA DA SILVA - CPF: 171.070.241-91 (REPRESENTANTE), SELIOMAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 509.171.531-20 (ADVOGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (AGRAVADO), JULIO DONIZZETTI MATOS - CPF: 115.923.461-20 (AGRAVADO), CARMEN LUCIA JORGE DA CUNHA - CPF: 536.327.961-49 (AGRAVADO), AROLDO VIEIRA DE MORAES - CPF: 078.525.331-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AROLDO VIEIRA DE MORAES (AGRAVADO), RONELIA LEAL DE MORAES - CPF: 459.658.111-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1055 DO CPC – TEMA 988 - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E EXCEPCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

"Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ" (STJ - AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicada em 21/11/2019).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por LUIZA BERNADETE FARIA DA SILVA E OUTROS, em face de decisão unipessoal proferida no Agravo de Instrumento n. 1008512-11.2019.8.11.0000, que negou seguimento ao recurso interposto contra decisão que determinou o pagamento de honorários periciais, em ação movida contra a Prefeitura Municipal de Cáceres.

Relatam os Agravantes, em síntese, que ajuizaram Ação de Demarcação de Imóvel Urbano particular, visando o levantamento do traçado da linha demarcada que faz divisa com a propriedade, juntando, com a inicial, Laudo Técnico com todos os requisitos para o levantamento do traçado da linha demarcada.

Embora tenha concordado com a demarcação pleiteada na inicial, destacando que as despesas deveriam ser repartidas entre os interessados, a Agravada requereu a produção da prova pericial, cujo pedido foi deferido pelo Juízo singelo, sendo-lhe atribuído, à princípio, o ônus do adiantamento da despesa à Agravada.

A decisão foi revista, ao argumento de erro material, sendo determinada às Agravantes que arquem com os honorários periciais.

Considerando a prova pericial desnecessária e que, caso necessária, caberia apenas à quem requereu o pagamento dos honorários periciais, ingressou com o Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido, porquanto incabível para o caso em tela.

Ressaltam a necessidade de reforma para a decisão agravada, posto que redistribuiu, de forma equivocada, o ônus da prova, sendo cabível a utilização do Agravo de Instrumento nesses casos, ex vi art. 1.015, XI do CPC.

Aduzem que a decisão agravada adentrou ao mérito do processo, uma vez que o laudo pericial é requisito da Ação Demarcatória, consoante previsto nos arts. 580 e 581 do CPC, de forma que se aplica o previsto no art. 1.015 do CPC.

Arguem que o recurso é cabível frente ao entendimento firmado no Tema 988 do STJ.

Destacam que correm o risco de ter o processo extinto, apesar da prova ter sido deferida com base em requerimento exclusivo da Agravada, caso os honorários periciais deixem de ser pagos.

Colacionam julgados deste Tribunal e dos Tribunais Pátrios à tese exposta, requerendo a reconsideração da decisão agravada e apreciado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto (id. 30451459).

Em suas contrarrazões, o Município Agravado rebate os argumentos trazidos pela Recorrente, destacando que “na verdade tenta inverter o ônus probatório, uma vez que sendo ela a demandante da ação, a ela cabe a produção das provas constitutivas do seu direito”, devendo igualmente arcar por seu ônus.

Acrescentou que o ônus da produção da prova não foi objeto de discussão no processo de base, de forma que a sua análise resultará em supressão de instância, requerendo o desprovimento do recurso (id. 40750470).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Colenda Câmara:

Versa o presente recurso acerca da possibilidade de tramitação de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de base, que determinou, aos Agravantes, o pagamento da perícia requerida pela Agravada.

Consoante descrito na decisão recorrida, o art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões contra os quais é possível a contestação por meio do Agravo de Instrumento.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso dos autos, consoante exposto pelos Agravantes, a decisão recorrida volta-se contra a decisão que determinou que estes arquem com os honorários periciais, cuja perícia foi requerida pela Agravada.

A decisão proferida pelo Juízo singelo não promoveu inversão do ônus da prova. Ao reverso, apenas reafirmou a necessidade de que os honorários periciais sejam pagos pelos Autores da demanda, conquanto aproveita à parte autora, posto que não é possível o julgamento antecipado da lide, consignando expressamente:

“[...] No tocante ao pleito de incumbir ao Município de Cáceres o ônus dos valores referentes à honorários periciais, verifico não merecer prosperar, pois
houve a correção do erro material, conforme fl. 166 ante o interesse da parte autora em produção de prova pericial, já que incabível o julgamento antecipado da lide
. Em outras palavras, a prova pericial aproveita à parte autora, de sorte que a ela compete o pagamento.

(...)

Tendo em vista a pertinência do objeto dos autos, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(...)

c) Fixo os honorários periciais em $ 3.000,00 (três) mil reais, conforme tabela do CREA/MT, a serem arcados pelos autores, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova; [...]”
(id. 8198797).

Assim, a decisão agravada, ao apontar a impossibilidade de utilização do Agravo de Instrumento para combater a decisão impugnada, somente deu cumprimento ao art. 1.015 do CPC, que estabelece o rol daquelas medidas em que é cabível a utilização do referido recurso,
litteris
:

“[...] Nesse norte, ao contrário do sustentado pelos Agravantes, a decisão judicial que determina o pagamento de honorários periciais não pode ser objeto de interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que não se encontra no rol taxativo (cuja mitigação vem ocorrendo em relação à matéria de competência) previsto no art. 1.015 do atual Código de Ritos.

A decisão que é agravável, em matéria probatória, é aquela que decide, define ou redistribui o ônus probatório, conforme dicção do art. 1.015, XI, do CPC e acima transcrito e não a decisão que determina pagamento de honorários periciais.

São, portanto, situações processuais bastante distintas.

Nesse contexto,
a decisão judicial que determina pagamento de honorários periciais, como é o caso dos autos, não é agravável por estar tal hipótese elencado no rol taxativo (ainda que o considere como mitigado) do art. 1.015 da norma instrumental.
[...]”
(id. 22466983)

Outrossim, destaco que não se trata, no caso, de mitigação do rol, posto que o Tema 988 do STJ prevê a taxatividade mitigada tão somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, o que não restou demonstrado nos autos, ao passo que o próprio Agravante afirma e corrobora que a prova existente nos autos é suficiente para a prolação da sentença, não sendo, ainda, acolhível o argumento de preclusão, posto que a matéria pode ser arguida em preliminar de Recurso de Apelação.

Ademais, a decisão recorrida encontra sustentáculo em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, PORQUE PRECLUSA. DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1015 DO CPC. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida relativamente à ação de constituição de servidão administrativa que entendeu pela preclusão da impugnação da proposta dos honorários periciais.

II - O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de instrumento interposto.

III - Esta Corte, ao analisar a questão atinente à interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 para a interposição de agravo de instrumento, apreciada sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988/STJ, firmou-se a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

IV - Conforme se depreende da leitura do trecho do acórdão supratranscrito, o Tribunal vergastado, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, entendeu pela ausência de “excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação”, bem como de “elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática atacada”, pontos não impugnados no apelo nobre apresentado.

V - Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento in casu, utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foram rebatidos no apelo nobre.

VI - Consoante a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020; EDcl no AgInt no REsp n. 1.838.532/CE, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.623.926/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 26/8/2020.

VII - Ademais, a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1732800/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO NO APELO. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após o julgamento dos embargos declaratórios, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

(...)

3.
"Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ"
(AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicada em 21/11/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1846088/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021